Tribunal: TJES
Processo: 5021804-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021804-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: CRISTIANO LOURENCO ELEOTERIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021804-87.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
NG.CASH INSTITUIÇÃO DO PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO:
CRISTIANO LOURENÇO ELEOTÉRIO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LETICIA PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA PELO APLICATIVO. USO DO APLICATIVO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE NA TRANSAÇÃO REALIZADA. FALHA NA SEGURANÇA DO APP. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E EM PATAMAR ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CRISTIANO LOURENÇO ELEOTERIO em face do BANCO DO BRASIL SA e NG. CASH PAGAMENTOS LTDA.

Em síntese, a parte autora argumenta ser correntista do BANCO DO BRASIL e nos dias 19 e 20 de agosto de 2023 não conseguiu acessar a referida conta bancária através do aplicativo em razão de erro da plataforma. Alega que no dia 21/08/2023 ao conseguir acessar o aplicativo constatou o registro de uma transferência eletrônica, via PIX, no valor de R$930,95, para conta bancária de titularidade do Sr. Bruno M. Silva Dias, que não realizou.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as requeridas, de forma solidária, à restituição da quantia de R$ 930,95 (novecentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), com correção monetária a partir de 21/08/2023 e juros moratórios a contar da citação
. Outrossim,
condeno as suplicadas, solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de

R$3.000 (três mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
.

Irresignada com a sentença no ID 7461837, NG.CASH INSTITUIÇÃO DO PAGAMENTO LTDA. interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente ausência de interesse processual, posto que não há relação contratual ou qualquer relação jurídica com a parte autora. No mérito, aduz que é exigido manuseio e colocação de senha (ou digital) via aplicativo bancário, logo, não é razoável que algum fraudador saiba todos seus acessos bancários para conseguir realizar PIX, além de possuir sua digital para adentrar no sistema. Assim pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, não deve prosperar a alegação de ausência do interesse processual, porquanto
o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado, indispensabilidade essa presente no caso concreto.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Com efeito, a hipótese trata de relação de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o autor e o réu se enquadram na condição de consumidor e prestador de serviços (arts. 2º e 3º), respectivamente.

Logo, impositiva a aplicação dos princípios protetivos da lei consumerista ao caso, em especial os da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, assim como a observância aos deveres de lealdade, confiança e cooperação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade da parte recorrente diante o fato gerador do litígio, qual seja, golpe praticado por terceiro que culminou na transferência bancária no valor R$930,95.

Como se sabe,
a Súmula 479 do STJ dispõe da seguinte maneira: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, pautada no art. 14 do CDC, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, não havendo necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre este, o fornecedor e o evento danoso.

Ademais, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, cabe à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

Com efeito, a parte autora logo quando ciente do golpe praticado por terceiros se dirigiu a uma agência bancária do BANCO DO BRASIL, ocasião em que o funcionário informou que a situação somente poderia ser resolvida na sua agência bancária, localizada em outro Estado (fato não contestado pelo requerido.

Ademais, observa-se que o recorrente efetuou o bloqueio da conta de destino do pix, todavia, sem êxito na restituição da quantia subtraída (ID 7461824).

In casu
, é possível constatar que a parte demandada não apresentou qualquer prova a corroborar com sua tese defensiva. Neste contexto, não há dúvidas de que a fraude foi realizada com base em uma insuficiência de segurança do sistema bancário dos requeridos.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra correntistas exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Deve-se considerar que diversos mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para habilitação de dispositivos, como biometria, presença física diretamente com preposto do banco, etc.
Até mesmo, caso queira facultar a ativação por meio de Internet Banking e/ou Aplicativo que seja procedido mediante reconhecimento facial com a captura da imagem.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES EFETUADAS POR MEIO DE APLICATIVO QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A realização de transações fora do perfil da parte autora, praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas. Cabe à instituição financeira promover meios de segurança compatíveis com os serviços ofertados, assegurando a confiabilidade no serviço posto à disposição do mercado consumidor
. A realização de descontos indevidos na conta do autor enseja dano de ordem moral. A quantificação do montante indenizatório a título de danos morais deve considerar não apenas a finalidade de reparação ao ofendido, mas a gravidade da lesão, repercussão, grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e capacidade econômica das partes. Se o valor da indenização fixado na sentença atende aos mencionados parâmetros, não há que se falar em redução. (TJMG; APCV 5002590-48.2021.8.13.0693; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 08/02/2023; DJEMG 08/02/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2.
O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
. 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022). (g.n.)

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, considerando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)